Tribunal: TJES
Processo: 5005372-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005372-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES - EM LIQUIDACAO

AGRAVADO: CASSARO S/A INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A): ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CASSARO S/A INDUSTRIA E COMERCIO em face do v. acórdão id 6719219, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargada.

Pelas razões recursais id 6876632, a Embargante sustenta padecer o v. acórdão do vício de omissão sobre ponto suscitado que entende relevante para o deslinde da controvérsia.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 26 de Março de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005372-74.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: CASSARO S/A INDUSTRIA E COMERCIO

EMBARGADA: PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES - EM LIQUIDACAO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A Embargante sustenta, em suas razões recursais, padecer o v. acórdão do vício de omissão quanto à suposta violação à coisa julgada formada no julgamento do agravo de instrumento nº. 0042838-33.2013.8.08.0024, que manteve a destituição da Agravada como administradora judicial nos autos do processo de falência nº. 0003175- 14.2012.8.08.0024.

Prefacialmente, muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso, observei, desde logo, que os fundamentos neles deduzidos, não ensejariam a modificação da decisão embargada.

Depreende-se dos autos a Embargada, PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES – EM LIQUIDAÇÃO, interpôs o presente agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Comarca da Capital (id 2794898), que indeferiu o pedido de arbitramento de remuneração proporcional à atuação da ora Embargada em processo judicial de falência (processo de falência da empresa Cassaro S/A - Indústria e Comércio).

O v. acórdão impugnado deu provimento à pretensão recursal e expressamente reconheceu que a destituição da Agravada em processo diverso não poderia irradiar efeitos para afastar a fixação de honorários proporcionais em outro processo falimentar, em razão da restrita interpretação que se deve atribuir às normas sancionatórias.

Na oportunidade, restou expressamente apreciada a questão relativa aos efeitos e limites do v. acórdão proferido em outro processo, nos seguintes termos:

“(...)

Por sua vez, a destituição do administrador judicial possui natureza sancionatória e ocorre quando este (administrador judicial) é afastado do cargo por motivo de culpa ou dolo na condução do processo; descumprimento de suas obrigações; atuação incompatível com a função e falta de idoneidade moral, dentre outras hipóteses.

Nas hipóteses de substituição, a Lei Federal nº 11.101/2005 dispõe que a remuneração será devida ao administrador substituído de forma proporcional ao tempo de sua atuação, conforme preceitua o § 3º, do art. 24, in verbis:

"Art. 24 - O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

(...)

§ 3º - O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração."

De outro lado, a parte final do dispositivo supracitado dispõe que, em caso de destituição, o administrador judicial não fará jus a qualquer remuneração.

No entanto, consoante cediço, as normas revestidas de natureza sancionatória devem ser interpretadas restritivamente. E, na legislação falimentar, inexiste previsão de extensão dos efeitos da punição da conduta apurada em um processo para outros (processos), ainda que tramitem no mesmo Juízo.

Neste contexto, imperioso considerar que o suprarreferido § 3º, do art. 24, Lei Federal nº 11.101/2005, ao dispor sobre a perda da remuneração em desfavor do administrador judicial destituído de suas funções, restringe o âmbito de sua incidência ao respectivo processo em que se operou o ato de destituição do auxiliar da Justiça, não alcançando processos distintos.

Nos demais processos, restará operado o impedimento a que alude o caput do art. 30, ou seja, a proibição para exercer as funções de administrador judicial para quem foi destituído nos últimos 5 (cinco) anos.

Deste modo, o comando judicial que, no processo recuperacional nº. 0003175-14.2012.8.08.0024, determinou a extensão dos efeitos da destituição da Agravante para outros processos, deve ser interpretado no sentido de que apenas formalizou, em autos distintos, a informação sobre o impedimento do administrador judicial a fim de subsidiar a decisão de substituição (e não destituição).

A partir de tal interpretação, impõe-se a incidência da redação do § 3º, do art. 24, da Lei de Falências, que assegura ao administrador judicial substituído o direito à remuneração proporcional ao trabalho realizado nos autos até sua exclusão do processo.

Neste sentido tem decidido a jurisprudência pátria:

(...)”

Como visto, as questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração, foram oportunamente enfrentadas à luz dos elementos coligidos nos autos; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, inexiste o vício suscitado pela Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 15/04 a 19/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.